Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733683-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRÍCIO RIBEIRO DE FREITAS CAMPOS, LILIAN RIBEIRO LOBO CAMPOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABRÍCIO RIBEIRO DE FREITAS CAMPOS e LILIAN RIBEIRO LOBO CAMPOS contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas em cinco dias, ao fundamento de que o primeiro requerente aufere renda mensal bruta muito superior à média nacional, que a segunda é titular de dois veículos e sócia de empresa com capital social de R$ 50.000,00, e que as despesas apresentadas são típicas de classe média, não evidenciando hipossuficiência apta a justificar o benefício (ID 245109952). No curso do feito, já se exigira dos autores a comprovação robusta da alegada insuficiência, com a apresentação de extratos bancários, faturas de cartões, comprovantes de despesas e declaração de Imposto de Renda, nos termos dos parâmetros objetivos da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF (ID 241275874). No agravo (ID 75089838), os recorrentes sustentam equívoco na leitura de seus rendimentos, afirmam superendividamento e pedem, com fundamento nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil (CPC), a concessão da justiça gratuita. Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada, desobrigando os Agravantes do recolhimento das custas até o julgamento final do recurso e, no mérito, que seja dado total provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão de ID 245109952 e, por consequência, deferir os benefícios da Justiça Gratuita aos Agravantes. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de ID 75149544. As contrarrazões foram apresentadas (ID 76143405), pugnando pelo não provimento do recurso. No despacho de ID 76256280, verifiquei que as partes agravantes não foram intimadas para o recolhimento do preparo. Na oportunidade, determinei a intimação das partes. Irresignadas, as partes agravantes interpuseram agravo interno (ID 76654142), a fim de reformar a r. decisão monocrática de ID 75149544 e conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso. Na decisão de ID 77529406, não conheci o agravo interno, ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. O preparo foi recolhido em 14/11/2025. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECISÃO No despacho de ID 76256280 datado de 15/09/2025, verifiquei que as partes agravantes não haviam sido intimadas para o recolhimento do preparo. Diante disso, determinei a intimação dos recorrentes para que efetuassem o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Os agravantes, contudo, interpuseram Agravo Interno contra a decisão de ID 75149544, recurso que não foi conhecido por intempestividade. Ressalto que o sistema registrou a ciência do despacho em 17/09/2025 e que o prazo para o recolhimento do preparo transcorreu in albis em 24/09/2025. Apenas em 14/11/2025 os agravantes procederam ao recolhimento do preparo (ID 78533441), cujo pagamento foi efetuado às 17h21min04s do mesmo dia. Diante desse contexto, constata-se que o preparo foi recolhido de forma intempestiva, porquanto não observado o prazo legal para sua regularização, razão pela qual se configura a deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 2o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator